Tribunal: TJDFT
Processo: 0731404-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZOS PROCESSUAIS. II - LEI DE FALÊNCIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DA REGRA POSTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SOBRE O ART. 189, § 1o, DA LEI 11.101/05. PRAZOS PROCESSUAIS A SEREM COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS. III - PRAZOS MATERIAIS. CONTAGEM QUE DEVE ATENDER À SISTEMÁTICA DO MICROSSITEMA RECUPERACIONAL E FALIMENTAR. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo interpretação conjunta do art. 219 do CPC com o art. 189, caput, da Lei 11.101/2005, a contagem dos prazos de natureza processual deve ser realizada em dias úteis, como, por exemplo, o de agravo de instrumento (arts. 17; 58-A, par. único; 59, § 2o; 189, § 1o, II), a contestação (arts. 81 e 98), a impugnação (art. 8o), a apelação (art. 90) e os recursos, porquanto não são derivados da lei de recuperação judicial, mas da legislação processual, à qual devem obediência quanto à forma de contagem dos prazos.
2. Apenas os prazos de natureza material constantes na Lei de Falências e para os fins dela, como os referentes ao stay period (art. 6o, § 4o) e o de apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53), devem ser contados em dias corridos, nos termos do art. 189, § 1o, I, da Lei 11.101/2005.
3. Recurso conhecido e provido.